Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741252-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NILO GONCALVES MARTINS NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados por Nilo Gonçalves Martins Neto contra o apelante. Entendeu que não é possível o desconto compulsório em conta corrente de parcela de empréstimo bancário vencida quando operada a prescrição. Registrou que a conduta do apelante foi ilícita e que é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, visto que a penalidade prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor apenas será afastada quando comprovado o engano justificável, o que não é o caso dos autos. Ressaltou que a conduta ilegal do apelante, diante da prescrição da dívida, extrapolou a esfera do simples aborrecimento e gerou ofensa aos direitos da personalidade do apelado, o que tornou devida a reparação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 34762409). O apelante, em suas razões de apelação, tece considerações acerca da incorreção da sentença quanto à condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Fundamenta sua irresignação no fato de inexistir qualquer vício de vontade no momento da contratação, além da conformidade dos descontos com o disposto em contrato. Cita como fundamento legal os arts. 104, 113, 313, 422 e 586 do Código Civil. Acrescenta que, em virtude desses argumentos, resta demonstrado que não agiu de má-fé. Defende, em seguida, suscintamente, que não há dano moral presumido, especialmente diante da ausência de ato ilícito. Conclui com argumentos relativos à possibilidade de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente em valor superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos do contratante (id 34762413). Verifica-se que os argumentos apresentados nas razões recursais não se relacionam com o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para decidir a questão, qual seja, o desconto em conta corrente de valores relativos a dívida prescrita. A ilegalidade do desconto das parcelas prescritas, a necessidade de devolução em dobro do que foi descontado e a ocorrência de dano moral foram todos fundamentados na impossibilidade de cobrança/desconto de dívida prescrita. O apelante em nenhum momento impugna o fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau em suas razões de apelação. Ante o exposto, intime-se o apelante para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões de apelação (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator